Tribunal: TJDFT
Processo: 0016803-74.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016803-74.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: DISCOTECA 2001 LTDA, GABRIELLA GIANNA MAZZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INATUAÇÃO QUE FEZ OPERAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE EXTINGUIU O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição. No caso, o exequente foi intimado para impugnar a exceção de pré-executividade na qual foi expressamente suscitada a ocorrência de prescrição intercorrente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Por se tratar de dívida de natureza tributária, impõe-se a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, consoante decidido por este egrégio Tribunal. 3. Deixando o Distrito Federal, exequente, transcorrer extenso lapso temporal - doze anos - sem se manifestar nos autos, apesar de regularmente intimado, sem justificar sua inércia, sem promover qualquer diligência para movimentar o feito, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome da parte executada e sem apresentar prova mínima de que tenha o devedor oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 332, §1o, e 926, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado manteve a extinção da execução fiscal sob o fundamento da prescrição intercorrente, sem considerar que houve a paralisação do feito para fins de correição. Afirma que os temas relativos à caracterização da prescrição tributária são de ordem pública, de modo que podem/devem ser examinados independentemente de provocação das partes, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; c) artigo 40 da Lei 6.830/1980, defendendo a ausência de prescrição intercorrente no caso concreto, ao argumento de que a Fazenda Pública não foi inerte. Acrescenta que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Invoca o enunciado 106 da Súmula do STJ e o tema 179 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 332, §1o, e 926, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso dos autos, conforme já elucidado, o Distrito Federal deixou transcorrer extenso lapso temporal – doze anos – sem se manifestar, apesar de regularmente intimado, e sem justificar sua inércia. Ao contrário do que assevera em seu apelo, não promoveu qualquer diligência para movimentar o feito, não demonstrou haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome da executada nem apresentou prova mínima de que tenha ela, a recorrida, oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal. (...) Por fim, como bem fundamentou o Juízo, mesmo “mesmo diante das falhas do mecanismo da Justiça, é inaplicável ao presente caso a Súmula no 106 do STJ, pois a conduta do Exequente, em não promover os atos tendentes a impulsionar o processo por um período superior a cinco anos, contribuiu sobremaneira para a ocorrência da prescrição”. É o que se verifica do pedido de citação da ré, visto que certamente poderia ter sido realizado anteriormente, evidenciando, assim, a desídia do apelante na formulação de seu pedido.” (ID 61735088). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao tema 179/STJ, tendo o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendido que a demora na citação se deu, única e exclusivamente, por culpa do recorrente, afasta-se a aplicação do referido paradigma que sequer foi objeto de análise no acórdão impugnado, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025